Tribunal: STF
Processo: Rcl 42525
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de despachos do Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, proferidos nos Autos nºs 0014233-89.2007.8.07.0000, 0015486-15.2007.8.07.0000, 0003752-33.2008.8.07.0000, 0008758-21.2008.8.07.0000, 0003113-15.2008.8.07.0000, 0008375-77.2007.8.07.0000, 0017094-14.2008.8.07.0000, 0013624-09.2007.8.07.0000, 0002615-16.2008.8.07.0000, 0003891-37.2008.8.07.0000, 0014758-37.2008.8.07.0000, 0002584-93.2008.8.07.0000, 0016550-26.2008.8.07.0000, 0015492-22.2007.8.07.0000, 0010451-40.2008.8.07.0000, 0001521-96.20 09.8.07.0000,0004647-91.2008.8.07.0000, 0013709-58.2008.8.07.0000, 0014763-59.2008.8.07.0000, 0004437-40.2008.8.07.0000, 0004983-95.2008.8.07.0000, 0003717-73.2008.8.07.0000, 0009534-21.2008.8.07.0000, 0005061-55.2009.8.07.0000, 0002946-66.2006.8.07.0000, 0011218-78.2008.8.07.0000, 0009990-73.2005.8.07.0000, 0013561-81.2007.8.07.0000. Os atos reclamados rejeitaram pedidos de levantamento do sobrestamento dos recursos extraordinários interpostos pelo Distrito Federal, ante a pendência de publicação do acórdão resultante do julgamento do RE 729.107 (Rel. Min. Min. Marco Aurélio), paradigma do Tema 792 da repercussão geral.
    2. Os reclamantes alegam que o órgão reclamado afrontou a decisão do RE 729.107-RG, “ao deixar de dar andamento aos processos suspensos e de aplicar a tese firmada por esse Supremo Tribunal, na forma prevista no art. 1.040, inciso III, também do CPC”. Sustentam que “as decisões tomadas por essa Egrégia Corte, em sede de recursos extraordinários com repercussão geral, são eficazes a partir da publicação da respectiva ata de julgamento o que, in casu, se deu em 17/6/2020, não sendo outro, aliás, o entendimento jurisprudencial”. Afirma que o art. 1.035, § 11, do CPC dispõe “que a ata de julgamento da decisão sobre repercussão geral valerá como acórdão”.
    3. É o relatório. Decido.
    4.  Dispenso as informações, a manifestação da Procuradoria-Geral da República, e a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, por ser manifesta a inviabilidade do pedido.
    5. Em primeiro lugar, anoto que, enquanto suspensa a tramitação dos processos de origem, em razão do sobrestamento dos recursos extraordinários neles interpostos, não se pode concluir que há violação à tese firmada no paradigma determinante do sobrestamento (no caso, o RE 729.107, Rel. Min. Min. Marco Aurélio - Tema 792 da repercussão geral), já que a matéria ainda será objeto de reapreciação pelo Tribunal local.
    6. Em segundo lugar, a alegação de descumprimento de tese firmada em repercussão geral em sede de reclamação exige o esgotamento das instâncias ordinárias, o que o STF compreendeu ser, para este fim, o julgamento do agravo interno em face da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto (art. 1.030, I, a, e § 2º, do CPC c/c art. 988, § 5º, II, do CPC/2015. O requisito não foi observado no caso em análise, o que torna inviável o prosseguimento da presente reclamação.
    7. Em terceiro lugar, a questão processual contra a qual se insurgem as reclamantes – qual seja, a não aplicação de precedente enquanto pendente a publicação do respectivo acórdão – não foi objeto do RE 729.107, Rel. Min. Min. Marco Aurélio (Tema 792 da repercussão geral).
    8. Ressalto, por fim, que a inadmissão da reclamação não implica, necessariamente, a afirmação de acerto do ato reclamado, mas apenas que a reclamação não se presta à análise de suposta desconformidade de ato com o direito objetivo ou com precedente sem força vinculante. Caso entenda pertinente, o reclamante deve utilizar meio processual próprio, seja judicial ou administrativo, para fazer valer os seus argumentos. Nas palavras do Ministro Luiz Fux, “a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade se revela estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4.637-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte beneficiária. 
    Publique-se. 
          Brasília, 13 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator